Tribunal: TJSP
Processo: 1011977-98.2020.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-12
Data de publicação: 2021-10-12

Ementa:
r – Súmula Vinculante no 7 do Supremo Tribunal Federal – Juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano – Admissibilidade – Súmula 382 do STJ e REsp 1.061.530/RS, sob o rito dos recursos repetitivos – Impossibilidade de limitação, na espécie, dada a ausência de comprovação da abusividade da taxa de juros contratada – Recurso improvido, neste aspecto.
TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO – Interesse processual – Ausência – Pretende o apelante a revisão de encargo que não foi cobrado no contrato objeto desta lide – Se não há previsão de sua cobrança, nada há a ser revisto – Recurso não conhecido, neste aspecto.
DO SEGURO – Tese firmada no julgamento do REsp 1.639.259/SP, sob o rito dos recursos repetitivos, que sedimentou o entendimento de que "Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada" – Ausência de opção, ao consumidor, de contratação de seguradora diversa da indicada pela instituição financeira fornecedora do crédito – Hipótese de venda casada – Abusividade configurada – Encargo afastado – Sentença reformada, neste ponto – Recurso provido, quanto a este aspecto.
RECÁLCULO DO IOF – Defendeu o apelante a necessidade de recálculo do IOF, após o expurgo dos valores relativos às tarifas consideradas abusivas – Admissibilidade – Tributo que incidiu sobre o valor total financiado, cujos encargos ora afastados compuseram a base de cálculo – IOF que deverá ser recalculado, ante o reconhecimento da abusividade das tarifas expurgadas, que impactam no valor global do contrato – Recurso provido, neste aspecto.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO – A restituição de eventuais valores pagos a maior por conta do que aqui foi decidido deve operar-se de forma simples, admitida a compensação – É incabível a repetição em dobro, prevista no Código de Defesa do Consumidor, quando o objeto da cobrança está sujeito à controvérsia na jurisprudência dos Tribunais – Recurso improvido, neste aspecto. SUCUMBÊNCIA – Ação revisional de contrato parcialmente procedente – Considerando a extensão dos pedidos e os valores dos quais as partes decaíram, verifica-se que houve sucumbência recíproca em proporções iguais – Distribuição entre as partes, das custas processuais, nos termos do artigo 86, "caput", do novo Código de Processo Civil, devendo cada parte arcar com os honorários advocatícios da parte adversa, conforme fixados na sentença, sendo vedada a compensação desta verba – Exigibilidade das verbas de sucumbência atribuídas ao autor que se encontra suspensa, por se tratar de beneficiário da assistência judiciária gratuita.
RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E PARCIALMENTE PROVIDO, NA PARTE CONHECIDA.
(TJSP; Apelação Cível 1011977-98.2020.8.26.0477; Relator (a): Plinio Novaes de Andrade Júnior; Órgão Julgador: 24a Câmara de Direito Privado; Foro de Praia Grande - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 12/10/2021; Data de Registro: 12/10/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Bancários

Relator(a):

Plinio Novaes de Andrade Júnior

Comarca:

Praia Grande

Órgão julgador:

24a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

12/10/2021

Data de publicação:

12/10/2021

Ementa:
"AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULA DE CONTRATO C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO" – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO.
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – Alegação, em preliminar de contrarrazões recursais, de violação ao disposto no artigo 1.010, do CPC – Inocorrência – Apelante que, em suas razões de apelação, expôs os fatos e o direito, além das razões que motivavam a reforma da decisão recorrida –

Ementa:
"AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULA DE CONTRATO C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO" – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO.
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – Alegação, em preliminar de contrarrazões recursais, de violação ao disposto no artigo 1.010, do CPC – Inocorrência – Apelante que, em suas razões de apelação, expôs os fatos e o direito, além das razões que motivavam a reforma da decisão recorrida – Cumprimento das exigências previstas no art. 1010, incisos II e III, do novo Código de Processo Civil – Razões recursais suficientes à demonstração do interesse do apelante pela reforma da sentença – Precedentes do STJ – Preliminar afastada.
"PACTA SUNT SERVANDA" – Possibilidade de revisão de contratos, inclusive findos, que tenham ou não sido objeto de renegociação ou confissão de dívida – Súmula no 286 do Colendo Superior Tribunal de Justiça – Relativização do princípio do "pacta sunt servanda", apenas com o intuito de afastar as ilegalidades e restabelecer o equilíbrio entre as partes.
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PESSOA FÍSICA – Instituição financeira ré, na condição de fornecedora de serviços de natureza bancária, está sujeita à Lei no 8.078/90 – Súmula no 297 do Superior Tribunal de Justiça – Todavia, a aplicação da legislação consumerista não importa no acolhimento de todas as pretensões formuladas pelo consumidor.
LIMITAÇÃO DAS TAXAS DE JUROS – Inadmissibilidade – Artigo 192, § 3o, da Constituição Federal, revogado pela Emenda Constitucional no 40, de 2003, que previa o limite de 12% (doze por cento) ao ano, no que concerne às taxas de juros reais, nelas incluídas comissões e quaisquer outras remunerações direta ou indiretamente referidas à concessão de crédito – Dispositivo cuja aplicação era condicionada à edição de lei complementar – Súmula Vinculante no 7 do Supremo Tribunal Federal – Juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano – Admissibilidade – Súmula 382 do STJ e REsp 1.061.530/RS, sob o rito dos recursos repetitivos – Impossibilidade de limitação, na espécie, dada a ausência de comprovação da abusividade da taxa de juros contratada – Recurso improvido, neste aspecto.
TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO – Interesse processual – Ausência – Pretende o apelante a revisão de encargo que não foi cobrado no contrato objeto desta lide – Se não há previsão de sua cobrança, nada há a ser revisto – Recurso não conhecido, neste aspecto.
DO SEGURO – Tese firmada no julgamento do REsp 1.639.259/SP, sob o rito dos recursos repetitivos, que sedimentou o entendimento de que "Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada" – Ausência de opção, ao consumidor, de contratação de seguradora diversa da indicada pela instituição financeira fornecedora do crédito – Hipótese de venda casada – Abusividade configurada – Encargo afastado – Sentença reformada, neste ponto – Recurso provido, quanto a este aspecto.
RECÁLCULO DO IOF – Defendeu o apelante a necessidade de recálculo do IOF, após o expurgo dos valores relativos às tarifas consideradas abusivas – Admissibilidade – Tributo que incidiu sobre o valor total financiado, cujos encargos ora afastados compuseram a base de cálculo – IOF que deverá ser recalculado, ante o reconhecimento da abusividade das tarifas expurgadas, que impactam no valor global do contrato – Recurso provido, neste aspecto.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO – A restituição de eventuais valores pagos a maior por conta do que aqui foi decidido deve operar-se de forma simples, admitida a compensação – É incabível a repetição em dobro, prevista no Código de Defesa do Consumidor, quando o objeto da cobrança está sujeito à controvérsia na jurisprudência dos Tribunais – Recurso improvido, neste aspecto. SUCUMBÊNCIA – Ação revisional de contrato parcialmente procedente – Considerando a extensão dos pedidos e os valores dos quais as partes decaíram, verifica-se que houve sucumbência recíproca em proporções iguais – Distribuição entre as partes, das custas processuais, nos termos do artigo 86, "caput", do novo Código de Processo Civil, devendo cada parte arcar com os honorários advocatícios da parte adversa, conforme fixados na sentença, sendo vedada a compensação desta verba – Exigibilidade das verbas de sucumbência atribuídas ao autor que se encontra suspensa, por se tratar de beneficiário da assistência judiciária gratuita.
RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E PARCIALMENTE PROVIDO, NA PARTE CONHECIDA.